Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006828-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006828-75.2024.8.11.0000

EMBARGANTE(S): UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGANTE(S): UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

EMBARGADO(S):
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

EMBARGADOS(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Se ausente a omissão apontada pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que não há abusividade na cobrança de coparticipação prevista contratualmente de forma clara e expressa e informada ao consumidor.

2 - Presente o erro material apontado, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração apenas para que conste do acórdão o nome correto da parte agravante/embargante, ou seja, onde consta UNIMED FEDERAÇÃO passe a constar UNIMED DO BRASIL.

3 - Aclaratórios parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MED
interpõem recursos de embargos de declaração (ID’s 258096198 e 258244671) objetivando sanar suposta omissão, contradição, obscuridade e erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 256103199, proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MED

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a decisão recorrida que
“concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED CÁCERES suspenda os efeitos da notificação encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, para não colocar em risco os beneficiários do plano de saúde vigente, bem como determinar que o grupo UNIMED mantenha a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo sindicato, vinculados à UNIMED CÁCERES, sob pena da incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão”.

A embargante
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
alega que não houve qualquer alienação de carteira entre a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso e a Unimed Cáceres, pois o que existe é a comunicação de um processo administrativo da ANS que determina a possibilidade de alienação como uma medida para a Unimed Cáceres buscar alternativas de pagamento de seus débitos.

Salienta que, além desse processo estar suspenso por força de decisão liminar, deve-se ressaltar que a alienação de carteira não é uma imposição compulsória, mas sim uma opção facultada à operadora, portanto, o acórdão deve ser corrigido a fim de que fique consignado que, em nenhum momento, houve alienação de carteira entre a Unimed Cáceres e a Unimed Federação MT.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Por sua vez,
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED,
sustenta que foi omisso com relação à incapacidade técnica da UNIMED DO BRASIL em cumprir determinações de cunho assistencial, por impossibilidade de sua estrutura societária.

Alega a ocorrência de contradição, pois o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pela UNIMED DO BRASIL e o acordão menciona a UNIMED FEDERAÇÃO, obrigando-a a dar continuidade aos atendimentos, ou seja, a decisão está sendo cumprida pela UNIMED CÁCERES, antiga operadora, não sendo a UNIMED DO BRASIL responsável por qualquer manutenção do plano de saúde.

Aduz que a UNIMED DO BRASIL não comercializa planos de saúde, não possui registro na agência nacional de saúde, tampouco possui rede credenciada com clínicas, hospitais e médicos, exercendo, tão somente, papel de representação enquanto cooperativa de 3º grau.

Ressalta que, demonstrada a manifesta ilegitimidade de parte da UNIMED DO BRASIL, e impossibilidade de cumprimento de decisões para reativação de planos de saúde de todo um sindicato, custeio de procedimentos e atendimentos realizados, requer que seja sanada a omissão e contradição do julgado, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e determinada a exclusão da UNIMED DO BRASIL da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Nas contrarrazões (ID 263413762), o embargado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, rebate as alegações ventiladas pelo embargante, alegando que há um erro material e não uma contradição no acórdão, de modo que a UNIMED BRASIL apresenta erroneamente esta interpretação nos Embargos de Declaração, motivo pelo qual deve ser apenas corrigida a parte “UNIMED BRASIL” por “UNIMED FEDERAÇÃO”, contudo, este erro material não prejudica em sua integridade, nem a essência, aquilo que foi fundamentado pelo acórdão.

Ao final, requer não sejam acolhidos os Embargos de Declaração, salvo apenas no que tange ao erro material existente no acórdão, de modo que onde está escrito “UNIMED FEDERAÇÃO” seja corrigido por “UNIMED BRASIL”. Alternativamente, caso sejam acolhidos os Embargos de Declaração, requer que seja reconhecida a legitimidade da UNIMED BRASIL como parte legítima para defender os interesses coletivos das cooperativas afiliadas e de seus membros.

A UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MED e a UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentaram contrarrazões (ID 263460772).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso dos autos, observa-se que houve apenas um erro material no acórdão, o qual deve ser corrigido, pois o recurso de agravo de instrumento foi interposto pela UNIMED DO BRASIL e constou do acórdão, erroneamente, UNIMED FEDERAÇÃO, portanto, onde consta UNIMED FEDERAÇÃO, leia-se
UNIMED DO BRASIL
.

Logo, configurado o erro material, este deve ser sanado.

Em relação à alegação de ilegitimidade da embargante UNIMED DO BRASIL, tal questão foi analisada pelo v. acórdão, portanto, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício. Vejamos:

“R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED contra a decisão proferida na Ação Coletiva de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1049580-70.2023.8.11.0041 ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED CÁCERES suspenda os efeitos da notificação encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, para não colocar em risco os beneficiários do plano de saúde vigente, bem como determinar que o grupo UNIMED mantenha a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo sindicato, vinculados à UNIMED CÁCERES, sob pena da incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Argui a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, uma vez que o objeto da lide se originou com a alienação da Unimed Cáceres realizada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através da RESOLUÇÃO OPERACIONAL ANS Nº2.851, de 17/10/2023, portanto, uma vez que há o envolvimento direto da ANS, se faz necessário que esta passe a figurar no polo passivo da demanda, bem como os autos tramitarem perante a Justiça Federal.

Argui ainda, a ilegitimidade ativa da parte agravada para ajuizar a demanda, uma vez que o objeto da lide visa um contrato individual, devendo cada beneficiário iniciar sua própria demanda.

Assevera que o agravado pleiteou a tutela dos direitos dos beneficiários da UNIMED CACERES na condição de Sindicato e apesar de figurar inicialmente no instrumento contratual como estipulante, o agravado atualmente não pode exercer essa função (estipulante em contrato coletivo por adesão), pois firmou termo de compromisso onde o contrato coletivo por adesão, firmado pelo Sindicato Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, foi cancelado e os beneficiários migrados para novo contrato, contudo, este passou a ser individual e familiar.

Aduz que em razão da UNIMED FEDERAÇÃO gozar da qualidade de Confederação e ter sua atuação restrita à representação do sistema Unimed, reitera-se que não dispõe de comercialização de plano de saúde ofertado no mercado e tampouco registrados na ANS, bem como não dispõe de rede prestadora, ou seja, não possui vínculo com hospitais, laboratórios, clínicas e médicos associados e/ou credenciados, motivo pelo qual deve ser excluída da obrigação imposta.

Sustenta que não há falar em grupo econômico entre as Unimed’s e embora o agravado mencione ser a agravante responsável “por estabelecer diretrizes de funcionamento das Unimed’s em todo o território nacional”, não há qualquer prova nos autos.

Alega a inaplicabilidade do CDC, bem como a teoria da aparência ao presente caso.

Salienta que o cumprimento da decisão é impossível para agravante, uma vez que possui natureza constitutiva de confederação, impedimento legal para proceder a oferta de produtos no mercado e rede credenciada de prestadores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, ou a exclusão da agravante da ação de origem, revogando a liminar deferida. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 208471178).

Contrarrazoes (ID 208233198), pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A parte agravante apresentou agravo interno em face da decisão liminar (ID 211227681).

Contraminuta (ID 212047173), postulando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

“
VOTO – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Egrégia Câmara:

A parte agravante suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, uma vez que o objeto da lide se originou com a alienação da Unimed Cáceres realizada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através da RESOLUÇÃO OPERACIONAL ANS Nº 2.851, de 17/10/2023, portanto, uma vez que há o envolvimento direto da ANS, se faz necessário que esta passe a figurar no polo passivo da demanda, bem como os autos tramitarem perante a Justiça Federal.

Sem razão a agravante.

Com efeito, a demanda (ação coletiva de obrigação de fazer) diz respeito à contratação do plano de saúde entre o Sindicato/agravado, na qualidade de substituto processual em desfavor da Unimed Cáceres, em razão do Instrumento Particular de Convênio com o compromisso de fornecimento de plano privado de assistência à saúde para os associados ao Sindicato, através do Termo de Compromisso nº 001, o qual previa sobre a migração dos beneficiários para o contrato Individual/Familiar com todos os direitos e garantias anteriormente previstos no Contrato Coletivo por Adesão nº 7170.

A parte agravada alega que, em razão disso, a Unimed Cáceres, no dia 05/12/2023, oficiou todos os servidores substituídos pelo sindicato para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, procedesse com migração do plano com garantia da portabilidade junto a Unimed Federação, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, todavia, sem as garantias previstas no contrato em vigor com a Unimed Cáceres, violando as regras contratuais existentes.

Assim, verifica-se que o litígio se trata essencialmente de direto do consumidor, uma vez que o agravado representa os consumidores, beneficiários do plano de saúde e suas relações contratuais com a prestadora de serviço, assim, não há falar em incompetência da Justiça Estadual.

Assim, rejeito a preliminar arguida.-

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO/SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA

Egrégia Câmara:

A parte agravante argui a ilegitimidade ativa da parte agravada para ajuizar a demanda, uma vez que o objeto da lide visa um contrato individual, devendo cada beneficiário iniciar sua própria demanda.

No caso, verifica-se que o agravado, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA, na qualidade de substituto processual, firmou em 2012 com a Unimed Cáceres, um Contrato Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão nº 7170, de abrangência nacional e com assistência ambulatorial e hospitalar com obstétrica.

E, no ano de 2018, em razão de intercorrências, o Sindicato/agravado e a Unimed Cáceres firmaram Instrumento Particular de Convênio com o compromisso de fornecimento de plano privado de assistência à saúde para os seus associados, referente à migração dos beneficiários para o contrato Individual/Familiar com os direitos e garantias previstos no Contrato Coletivo por Adesão, sendo que em 2023, a ANS determinou a alienação da carteira da Unimed Cáceres a fim de que houvesse a migração do plano com garantia da portabilidade junto à agravante/UNIMED FEDERAÇÃO.

Desse modo, na condição de substituto processual de seus associados, o Sindicato/agravado possui ampla legitimidade para ajuizar ações coletivas em defesa dos interesses de seus membros, os quais estariam sem acesso a procedimentos em saúde com a rede contratada.

Logo, rejeito a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, na qualidade de substituto processual, em 01/10/2012, e a Unimed Cáceres, firmaram Contrato Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão, nº 7170, de abrangência nacional com assistência ambulatorial e hospitalar com obstétrica.

Alegou que em razão de algumas intercorrências, em 19/03/2018, o Sindicato e a Unimed Cáceres, firmaram Instrumento Particular de Convênio com o compromisso de fornecimento de plano privado de assistência à saúde para os associados ao SISMA, através do Termo de Compromisso nº 001.

Asseverou que o referido Termo de Compromisso dispõe sobre a migração dos beneficiários do antigo Contrato Coletivo por Adesão nº 7170, firmado entre o SISMA e a Unimed Cáceres, para o contrato Individual/Familiar com todos os direitos e garantias anteriormente previstos no contrato coletivo.

Sustentou que, em razão disso, a Unimed Cáceres, em 05/12/2023, oficiou todos os servidores substituídos pelo Sindicato para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, procedesse a migração do plano, com garantia da portabilidade, junto à Unimed Federação, sem a necessidade de cumprir com novos prazos de carência, nos termos da Instrução Normativa 438/2018 da ANS, porém, sem as garantias previstas no contrato em vigor com a Unimed Cáceres, violando as regras contratuais existentes.

Aduziu haver uma discrepância entre um contrato e outro, com inúmeros pontos de disparidade, em prejuízo aos servidores, a exemplo do aumento considerável das mensalidades e previsão de coparticipação.

Destaca que os servidores representados pelo Sindicato, contratantes da Unimed Cáceres, encontram-se sem acesso a procedimentos com a rede contratada, sendo que a referida situação coloca em risco o direito à saúde dos consumidores.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela antecipada, para determinar que a Unimed Cáceres suspenda os efeitos da notificação encaminhada a todos os substituídos processualmente para que não coloque em risco os beneficiários do vigente plano de saúde, bem como que o grupo UNIMED seja obrigado a manter a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo Sindicato, vinculados a Unimed Cáceres.

Ao analisar o pedido, o magistrado Dr. Alexandre Elias Filho deferiu a antecipação de tutela pleiteada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Da análise dos autos, verifica-se que a Resolução Normativa nº 112/2005 da ANS, dispõe sobre a alienação da carteira das operadoras de planos de assistência à saúde:

Art. 4º A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

No caso, verifica-se que a migração do plano de saúde foi determinada pela ANS, em razão do fechamento da Unimed Cáceres, sendo determinada, também, a suspensão da comercialização de planos e produtos, conforme documento de ID 137801776.

Logo, os serviços deverão ser prestados pela UNIMED FEDERAÇÃO, diante migração da carteira da operadora de plano de saúde/Unimed Cáceres, tendo em vista que a adquirente deve manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

Assim, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela liminar pelo magistrado singular, a fim de manter as condições vigentes sem restrições de direitos e evitar prejuízos aos beneficiários, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Por consequência, dou por prejudicado o Agravo Interno (ID 211227681), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1006828- 75.2024.8.11.0000.

É como voto.- (ID 255986164)

Assim, não assiste razão às partes embargantes em suas alegações, pois os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar o erro material para que seja corrigido no acórdão, o nome da parte agravante/embargante, ou seja, onde consta UNIMED FEDERAÇÃO, passe a constar
UNIMED DO BRASIL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025